Tribunal: TJES
Processo: 5004674-34.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004674-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAYARA SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTOURO DE TRANSFORMADOR NA VIA PÚBLICA. PEÇAS PROJETADAS QUE ATINGIRAM VEÍCULO DA AUTORA. AVARIAS COMPROVADAS POR FOTOS E NOTAS FISCAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS (“CARBONIZAÇÃO DE PADRÃO RESIDENCIAL”) ALHEIAS À LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, CDC). DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS (R$ 435,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004674-34.2024.8.08.0021

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: MAYARA SANTOS SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTOURO DE TRANSFORMADOR NA VIA PÚBLICA. PEÇAS PROJETADAS QUE ATINGIRAM VEÍCULO DA AUTORA. AVARIAS COMPROVADAS POR FOTOS E NOTAS FISCAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS (“CARBONIZAÇÃO DE PADRÃO RESIDENCIAL”) ALHEIAS À LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, CDC). DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS (R$ 435,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mayara Santos Souza, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de danos causados ao veículo da autora. Sustenta a recorrente, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a causa demandaria realização de prova pericial técnica, afirmando que a controvérsia envolveria “suposta carbonização do padrão de energia elétrica do consumidor”. No mérito, pugna pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível; e (ii) se restou demonstrada a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais suportados pela autora em razão do estouro de transformador que projetou peças sobre seu veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de incompetência do Juizado Especial não merece acolhimento. Isso porque a controvérsia instaurada não demanda produção de prova pericial complexa, sendo perfeitamente possível o julgamento da lide a partir do conjunto probatório constante dos autos.

4.
Diversamente do alegado pela recorrente, a causa de pedir não se refere à
“suposta carbonização do padrão de energia elétrica do consumidor”
, mas sim aos danos ocasionados no veículo da autora em razão do estouro de transformador pertencente à concessionária, cujas peças projetadas atingiram o automóvel.

5.
A autora instruiu os autos com fotografias dos danos sofridos no veículo, bem como comprovantes dos reparos realizados e documentação relativa ao pedido administrativo formulado perante a concessionária, posteriormente indeferido, elementos suficientes para análise da controvérsia no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Assim, a simples alegação genérica de necessidade de perícia não é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial, sobretudo quando os fatos podem ser adequadamente comprovados por prova documental.

6.
No mérito, verifica-se que a sentença não comporta reforma.

7.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

8.
No caso concreto, o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente a ocorrência dos danos materiais suportados pela autora, decorrentes do estouro do transformador e da projeção de peças sobre o veículo.

9.
O nexo causal restou cabalmente demonstrado. Os registros internos da própria EDP (ID 17347480 - Págs. 3 e 4) atestam que a consumidora abriu a reclamação administrativa (REDA 45005397312) logo após o evento. O histórico registrado pelo atendente da ré confirma que a cliente relatou o estouro do transformador na Rua Jacinto de Almeida e que peças do equipamento atingiram seu carro que estava estacionado do outro lado da rua.

10.
A negativa de ressarcimento sob o argumento de que a equipe da EDP foi a campo e não localizou o carro no local do ocorrido (ID 17347480 - Pág. 3) não se sustenta, haja vista que a consumidora providenciou a remoção e o reparo do vidro para que o automóvel pudesse circular e não ficasse exposto a intempéries e furtos.

11.
Os danos materiais sofridos foram integralmente quantificados e comprovados através dos seguintes documentos: (i) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida pela empresa “Só Vidros Automotivos Ltda ME”, no valor de
R$ 155,00
, discriminando a instalação do vidro da porta do veículo Ecosport, placa QOV5A66, referente ao valor da franquia do seguro; Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica emitida por “América Áudio Ltda.”, no importe de
R$ 280,00
, detalhando a aplicação da película protetora (insulfilme) que havia sido perdida com a quebra do vidro original.

12.
A soma dos prejuízos perfaz o montante exato de
R$ 435,00
, cuja reparação material é de rigor, conforme bem delineado na sentença de piso. A recorrente EDP não produziu nenhuma contraprova capaz de demonstrar culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou força maior, limitando-se a tecer alegações genéricas em sua peça recursal.

13.
Portanto, a sentença que reconheceu a parcial procedência da pretensão autoral não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A mera alegação genérica de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando a controvérsia puder ser solucionada mediante prova documental suficiente.”

2. “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, desde que demonstrados o dano e o nexo causal.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)